Tribunal: TJMT
Processo: 0049980-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049980-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO - CPF: 078.478.821-91 (EMBARGANTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), AMELIA DINA DA SILVA - CPF: 103.837.941-53 (EMBARGANTE), DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (EMBARGANTE), GERTRUDES SANTANA JESUS - CPF: 040.780.121-91 (EMBARGANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMELIA DINA DA SILVA - CPF: 103.837.941-53 (EMBARGADO), ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO - CPF: 078.478.821-91 (EMBARGADO), DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (EMBARGADO), GERTRUDES SANTANA JESUS - CPF: 040.780.121-91 (EMBARGADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS AUTORAS – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE
CUIABÁ – OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS – VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1. Recurso de Embargos Declaratórios opostos pelas Autoras.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente a omissão alegada, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá.

5. O juízo
a quo
, ao julgar improcedente a ação condenou as Autoras nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado causa, mas suspensa tal cobrança, em razão das Autoras serem beneficiárias de justiça gratuita. O apelo interposto pelas autoras foi, à unanimidade, desprovido por esta Colenda Câmara.

6. Desta forma, deve ser majorada a verba honorária por imposição legal, o teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

7. Rejeitados os aclaratórios opostos pelas Autoras e acolhidos os aclaratórios opostos pelo Município de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO e OUTROS contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0049980-82.2015.811.0041, que a unanimidade, desproveu o Apelo.

Sustentam os Embargantes (Id. 78234464) omissão no acórdão, questionando a regularização do cálculo da verba denominada sexta parte, que esta deve ser calculada sobre o total da remuneração e não sobre o vencimento base.

Afirma ainda, ocorrência de omissão, pois a nova lei (Lei Complementar no 93/03) excluiu a sexta parte e que esta lei não abrange os Embargantes, pois a verba denominada sexta parte já teria sido incorporada à seus proventos, sendo que o Embargado teria apresentado um complemento constitucional, que nunca fora pago.

Já o MUNICÍPIO DE CUIABÁ também opôs Embargos de Declaração (Id. 77026456) afirmando omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, haja vista o desprovimento do apelo interposto pelas Autoras (art. 85, §11 do CPC).

Ambas as partes apresentaram as suas respectivas contrarrazões, conforme Id. 78905466 e 80073974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analiso em primeiro lugar, os Embargos opostos pelas Autoras.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR AMELIA DINA DA SILVA e OUTROS

Com relação ao argumento de ocorrência de omissão no julgado acerca da regularização do cálculo da verba denominada sexta parte, que esta deve ser calculada sobre o total da remuneração e não sobre o vencimento base, faço a seguinte ponderação.

A matéria foi exaustivamente discutida no acórdão impugnado por esta Colenda Câmara, onde foram analisadas as fichas financeiras das Embargantes e sua evolução ao longo do tempo.

Esta Operadora do Direito teve o zelo e o cuidado de elaborar um quadro comparativo expondo a situação financeira de CADA Apelante, ora Embargantes, ao longo do tempo, onde foi demonstrado que a verba denominada sexta parte foi incorporada aos vencimentos dos Embargantes.

O acórdão impugnado analisou ainda as modificações legislativas e sua comparação com a Carta Magna.

Nas duas oportunidades (análise das fichas financeiras e modificações legislativas) ficou demonstrada que, na realidade, a verba denominada sexta parte não foi excluída, mas sim incorporada aos vencimentos das servidoras públicas municipais, ora Embargantes.

Tanto é verdade que, em nenhum momento houve redução de vencimentos.

No que tange à afirmação de omissão no julgado, pois a nova lei (Lei Complementar no 93/03) excluiu a sexta parte e que esta lei não abrange os Embargantes, pois a verba denominada sexta parte já teria sido incorporada à seus proventos, tal afirmativa só corrobora o que foi exposto por esta Operadora do Direito no parágrafo anterior, ou seja, a Lei Complementar Municipal no 93/03 incorporou a verba denominada sexta parte aos vencimentos dos Embargantes.

Por fim, quanto a alegação de que o Embargado teria apresentado um complemento constitucional, que nunca fora pago, a mesma não encontra prova, ainda que mínima, no acervo documental que instrui o presente feito, ficando tal alegação no campo das conjecturas.

Todas as questões suscitadas pelas Embargantes foram analisadas e decididas pelo Colegiado.

O que as Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

- DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Já o MUNICÍPIO DE CUIABÁ também opôs Embargos de Declaração afirmando omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, haja vista o desprovimento do apelo interposto pelas Autoras (art. 85, §11 do CPC).

Com razão o Município Embargante.

O juízo
a quo
, ao julgar improcedente a ação condenou as Autoras nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado causa, mas suspensa tal cobrança, em razão das Autoras serem beneficiárias de justiça gratuita, conforme se pode observar na parte dispositiva da sentença no Id. 14660983.

O apelo interposto pelas autoras foi, à unanimidade, desprovido por esta Colenda Câmara, conforme exposto no relatório deste voto.

Desta forma, deve ser majorada a verba honorária por imposição legal, o teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assi
m, majoro os honorários advocatícios, já fixados anteriormente, para o importe de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, os quais permanecerão suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista serem as Autoras beneficiárias de justiça gratuita, conforme estabelece o art. 98, §3o do CPC.

Diante do acima exposto:

A) REJEITO os Embargos Declaratórios opostos pelas Autoras e;

B) ACOLHO os Embargos Declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021